Tribunal: STF
Processo: ARE 1600205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação de ajuizada por LUIS GUILHERME CALIXTO PINTO DO NASCIMENTO em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Narra o autor, em apertada síntese, que ingressou no Serviço Militar Temporário do Corpo de Bombeiros, por meio de processo seletivo, regulamentado pelo edital 01/2021, e requer sua efetivação no cargo de Soldado Bombeiro Militar Combatente. Alega que há déficit de pessoal para prestação adequada dos serviços da corporação, havendo violação do princípio da efetividade, fazendo-se necessária a efetivação de militares temporários como efetivo.
O Réu ofereceu contestação (fls. 239/246). No mérito, sustenta que o Autor não demonstrou qualquer irregularidade da Administração Pública na prática dos atos questionado; a ausência de provas aptas a demonstrar minimamente suas alegações. Aduz que não existe qualquer ilegalidade, e portanto, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em decisão da Administração Pública, sob pena de flagrante violação do princípio da separação de poderes. Pugna pela Improcedência dos pedidos.
Parecer do Ministério Público opinando pela improcedência dos pedidos. (fls. 284/285)
Presentes as condições para o exercício do direito de ação e os pressupostos processuais de constituição e validade do processo, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou prejudiciais que pendam de apreciação, passo à análise do mérito.
Cabe ao Autor, ao demandar contra a Fazenda Pública, produzir provas capazes de comprovar suas alegações e que sejam capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Conforme bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, o concurso público de provas e títulos é o meio mais idôneo de recrutamento de servidores públicos. Representa um verdadeiro sistema de mérito, de modo que possam ser escolhidos os melhores candidatos, e assim, ser atendido o interesse público no preenchimento dos cargos públicos por pessoal mais qualificado, visando a melhoria do serviço público.
Dentro deste contexto, importa avaliar se a parte autora, efetivamente, preencheu as exigências do edital e se encontra em condições de ser efetivado a novo cargo, pois ao Poder Judiciário cabe apenas o exame da legalidade do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
 No caso em apreço, o processo seletivo realizado pelo autor, o qual possibilitou seu ingresso no corpo de bombeiros, foi para prestar Serviço Militar Temporário, e não para o cargo de Soldado Bombeiro Militar Combatente.
Sabe-se que o Judiciário pode rever os atos da Administração Pública, nos casos de desvio ou excesso de poder. No entanto, o julgador não pode exceder sua competência para invadir a competência da Administração estabelecida nas normas internas do concurso, sob risco de suprimir necessária etapa de processo seletivo.
A atuação do Poder Judiciário quanto às regras de edital de concurso público só não configura interferência em matéria de mérito administrativo quando efetivada para evitar abuso do direito. Portanto, como sabido, o edital é lei do concurso e deve ser devidamente observado pela Administração Pública e pelos candidatos, que a ele aderem no ato da inscrição e sem qualquer impugnação a seus preceitos. Neste sentido, a jurisprudência do TJRJ: 0199814-87.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível.
Ademais, o autor é Soldado Bombeiro Militar Temporário e ingressou no Serviço Militar Temporário Voluntário em 04 de abril de 2022, lotado no 8°GBM Campinho, onde exerce regularmente as atividades inerentes ao seu cargo, sendo incabível, a sua efetivação por meios estranhos ao mandamento constitucional do concurso público (...).”

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente